Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001874-04.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR - CPF: 004.843.491-47 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (EMBARGANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR - CPF: 004.843.491-47 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001874-04.2017.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO (S):

FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANO – IMPROCEDÊNCIA – “BB SEGURO VIDA DA MULHER” – PROPOSTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA O DIGNÓSTICO DE CÂNCER – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO POR SER SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO COM RELAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS REQUERIDAS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à
aplicação da Lei nº 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, nas condenações judiciais.

2.
A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

3. Embargos do Banco do Brasil S/A acolhido em parte com efeitos infringentes. Embargos da seguradora acolhido em parte com efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora embargada, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigidos desde a data da contratação, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora desde a citação. Ainda, condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor equivalente a 15% do valor da condenação, conforme ementa abaixo transcrita (ID 260310660):

“EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANO – IMPROCEDÊNCIA – “BB SEGURO VIDA DA MULHER” – PROPOSTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA O DIGNÓSTICO DE CÂNCER – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO FAVÓRÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 46 DO CDC – CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas sob o prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

2. Inexistindo comprovação de que a segurada teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas, em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC.

3. Comprovado nos autos o diagnóstico de câncer NIC III - Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau do Corpo Uterino, devida a indenização securitária à segurada nos limites previstos na apólice de seguro denominado “seguro vida mulher”, vez que se trata de doença que acomete apenas as mulheres.

4. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso Provido.-”

Recurso do BANCO DO BRASIL S/A – ID 264517786

Em suas razões recursais (ID 264517786) sustenta a instituição financeira que o acórdão incorreu em omissão com relação à aplicação do artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado para que seja aplicada à condenação a atual regra para aplicação de juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da instituição ao pagamento de multa pela oposição de recurso meramente protelatório (ID 266351271).

Recurso da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS – ID 265533797

A seguradora alega em suas razões recursais (ID 265533797) que o acórdão incorreu em omissão, ao argumento de que tratando-se de seguro em grupo o dever de informação recai sobre o estipulante e não sobre a seguradora, consoante Tema 1.112 do STJ.

Alega ainda a existência de omissão com relação à aplicação da Taxa Selic como único parâmetro de atualização monetária e juros, conforme previsão contida na Lei nº 14.905/2024.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer o acolhimento do presente recurso, atribuindo-lhe efeito modificativo, para que sejam supridas as omissões apontadas com a, consequente, reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório (ID 266351275).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, para que os embargos de declaração sejam acolhidos deve estar presente qualquer das hipóteses supra.

1. OMISSÃO – LEI Nº 14.905/2024

Analisando detidamente os autos, constata-se que com relação à correção monetária e à taxa de juros, ambos os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte.

Isso porque, verifica-se que de fato não houve menção a aplicação da correção monetária e dos juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024 à condenação imposta à requerida.

Assim, tendo ocorrido a omissão apontada pelas partes embargantes, esta pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Desta feita, os embargos opostos por ambas as partes devem ser acolhidos em parte, neste ponto, para o fim de sanar a omissão acima apontada de modo que incida sobre a condenação a TAXA Selic apenas a título de juros.

Isso porque, a Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de modo a fixar a título de juros a Taxa SELIC e como índice de correção monetária o IPCA, nos termos dos dispositivos legais abaixo colacionados.

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1ºA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2ºA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3ºCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Assim, apesar de as partes embargantes sustentarem que a taxa SELIC seria o único parâmetro de atualização monetária e juros de mora, não é o que se extrai dos dispositivos acima transcritos, pois a Taxa SELIC compreende apenas os juros moratórios, enquanto o índice de correção monetária corresponde ao IPCA.

Aliás, o STJ já se manifestou acerca da alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 firmando o entendimento de que a Taxa SELIC corresponde apenas à taxa de juros de mora, salvo quando envolver o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme o julgado a seguir transcrito.

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Assim, conclui-se que a Taxa SELIC tem incidência única e obrigatória para atualização monetária e compensação da mora apenas nas ações que discutem o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, há que ser acolhidos em parte os embargos de declaração opostos por ambas as requeridas para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. OMISSÃO QUANTO A CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEIN.14.905/2024. ALTERAÇÃO NOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a condenação por danos morais e ressarcimento simples, mas majorando os danos morais para R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há omissão quanto à análise da validade contratual e do ônus probatório de assinatura impugnada; (ii) se os consectários legais foram adequadamente fixados, à luz da recenteLein.14.905/2024; (iii) se há obscuridade na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade probatória da instituição financeira, que não comprovou a autenticidade da assinatura impugnada, em consonância com o Tema n. 1.061 do STJ.

4. Os consectários legais, contudo, merecem revisão, considerando a aplicação do INPC e daLein.14.905/2024, que introduziu oIPCAcomo índice de atualização monetária e a Taxa Selic parajurosmoratórios, aplicáveis após a vacatio legis de 60 dias.

5. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, conforme o § 2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade de comprovação da autenticidade de assinatura impugnada recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

2. Os consectários legais devem observar os índices legais aplicáveis no período, conforme o disposto naLein.14.905/2024.

3. Honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único; 406; CTN, art. 161, § 1º;Lein.14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; Súmulas 362, 54, 43/STJ.”
(N.U 1001893-45.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024).

Assim, há que ser acolhidos em parte dos embargos opostos pelas embargantes, com efeitos infringentes, para que incida sobre a condenação imposta à seguradora o índice IPCA a título de correção monetária, e a Taxa SELIC no que se refere aos juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. OMISSÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE

Como relatado, defende ainda a seguradora embargante que o acórdão incorre em omissão com relação ao fato de que o seguro de vida contratado pela embargada ser na modalidade grupo, o que faz com que o dever de informação recaia sobre a estipulante e não sobre a seguradora, consoante Tema 1.112 do STJ.

No entanto, apesar da parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, consta do conjunto fático probatório que a comercialização e a adesão ao seguro de vida, apesar de ser em grupo, ocorre no interior da agência bancária, somado ao fato de que a estipulante compreende a FENABB – Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil, conforme proposta de adesão de ID 216016815.

Importante ainda mencionar que há previsão expressa na proposta de adesão que a segurada
AUTORIZA
a corretora de seguros e o
BANCO DO BRASIL S/A
a transmitirem à Seguradora os dados cadastrais e atualizações necessárias ao cumprimento das exigências legais e regulamentares, além de
DECLARAR
ciência de

que a aceitação da proposta estava sujeita à análise a ser realizada pela seguradora no prazo de 15 dias contados da data de recebimento da proposta de adesão, havendo o pagamento do prêmio mensal diretamente na conta corrente de titularidade da segurada junto à instituição financeira (ID 216016815).

Por sua vez, a FENABB – Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil possui vinculação direta com o
BANCO DO BRASIL S/A
tendo em vista ter assinado um convênio no ano de 1.993 constando que a partir daquele momento a FENABB seria a estipulante do Seguro Ouro Vida, conforme informações extraídas do endereço eletrônico
https://fenabb.org.br/historia/
.

Consta ainda do Estatuto Social da FENABB, disponível no endereço eletrônico https://fenabb.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Estatuto-Social-FENABB-2023.pdf, que há vinculação direta com o Banco do Brasil, já que a instituição financeira é quem indica um dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente, decide sobre a alteração do Estatuto, fusão ou extinção da FENABB, alienação de bens e constituição de ônus real, cabendo a federação atuar em consonância com as políticas e diretrizes do Conglomerado Banco do Brasil/S/A.

Para melhor ilustrar a questão segue abaixo trecho do Estatuto da FENABB, disponível no endereço eletrônico
https://fenabb.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Estatuto-Social-FENABB-2023.pdf
.

Portanto, na hipótese dos autos, não há que se falar em dever de a estipulante fornecer as informações ao segurado, pois a negociação e comercialização do seguro são realizadas no interior da instituição financeira, havendo a indicação da FENABB como estipulante por mera deliberação do
BANCO DO BRASIL S/A
ao formalizar em 1.993 um convênio com essa finalidade.

Portanto, evidente que o dever de informação na hipótese dos autos deveria ter sido observado pela instituição financeira no momento da comercialização do seguro de vida contratado pela apelada, inexistindo no acórdão omissão ou qualquer outro vício com relação a este ponto.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração neste ponto, a rejeição do recurso com relação a tal tópico é medida que se impõe.

3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROTELATÓRIO

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que as embargantes devem ser condenadas por litigância de má-fé em razão de que a interposição dos recursos se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que as embargantes foram claras ao manifestarem seu inconformismo quanto ao índice de juros e correção monetária por entenderem, equivocadamente, que a Taxa SELIC englobaria os juros e a correção a incidir sobre a condenação.

O mesmo se verifica com relação à alegada omissão acerca do dever de informação, pois a seguradora manifestou seu inconformismo argumentando que tal incumbência recairia exclusivamente sobre a FENABB, apontada na proposta de seguro como estipulante.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação das embargantes por litigância de má-fé.

4. PREQUESTIONAMENTO

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto
acolho em parte ambos os embargos declaratórios
, com efeitos infringentes, apenas para que seja incida sobre a condenação imposta às requeridas o índice IPCA a título de correção monetária e a Taxa SELIC no que se refere aos juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026